Tribunal: TJMT
Processo: 1057094-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057094-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENIO JOSE RIGO - CPF: 462.005.410-00 (APELADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS DIFERIDO. BOA-FÉ DO PRODUTOR RURAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA DO REAL ADQUIRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória de débito fiscal, anulando Notificação/Auto de Infração e reconhecendo a inexigibilidade de crédito tributário de ICMS em regime de diferimento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o produtor rural vendedor de boa-fé pode ser responsabilizado pelo ICMS diferido quando a irregularidade fiscal do destinatário formal das notas fiscais é apurada em momento posterior à operação; e (ii) saber se o recolhimento do tributo pelo real adquirente, mediante denúncia espontânea aceita pela Administração Tributária, torna inexigível o crédito tributário lançado contra o vendedor.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade por infrações tributárias (CTN, art. 136) deve ser analisada em conjugação com o art. 137 do CTN, que exige dolo específico para a responsabilização pessoal do agente em determinadas infrações, impondo-se a análise da boa-fé do contribuinte.

4. O produtor rural emitiu documentação fiscal regular, recebeu pagamento identificado por transferência eletrônica e possuía credenciamento ativo para o regime de diferimento. A empresa destinatária das notas fiscais detinha cadastro ativo perante a Secretaria de Estado de Fazenda ao tempo das operações, tendo sua inscrição estadual sido cassada somente mais de dois anos depois.

5. A alegação de conluio ou operação triangular fraudulenta não foi comprovada nos autos. O vendedor não figura como réu em ação penal instaurada para apurar eventual crime contra a ordem tributária.

6. O real adquirente da mercadoria realizou denúncia espontânea (CTN, art. 138) e recolheu o ICMS diferido relativo às mesmas operações objeto da autuação, tendo a Administração Tributária aceito o pagamento. A exigência simultânea do mesmo crédito em face do produtor rural configuraria bitributação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. No regime de diferimento do ICMS, o vendedor de boa-fé que emitiu documentação fiscal regular e adotou as cautelas exigíveis não pode ser responsabilizado pelo tributo diferido quando a irregularidade fiscal do destinatário é apurada em momento posterior à operação. 2. O recolhimento do tributo diferido pelo real adquirente, mediante denúncia espontânea aceita pela Administração Tributária, extingue a obrigação tributária e torna inexigível a cobrança do mesmo crédito em face do vendedor.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 136, 137 e 138; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.657.359/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.3.2018; STJ, EREsp 1.119.205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 27.10.2010; STJ, REsp 471.894/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 23.5.2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1057094-79.2020.8.11.0041, ajuizada por
ENIO JOSÉ RIGO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando a Notificação/Auto de Infração - NAI n. 141329001422020100 e reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário, no valor de R$ 122.551,30 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do ato fiscal, invocando o caráter vinculado do lançamento tributário (art. 142 do CTN) e a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (ii) a existência de fraude na operação triangular entre o apelado, a empresa AFG Brasil S.A. e Jadson da Silva Eireli; e (iii) a interrupção do diferimento do ICMS.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 330925393, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 346847881, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1057094-79.2020.8.11.0041, ajuizada por
ENIO JOSÉ RIGO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando a Notificação/Auto de Infração – NAI n. 141329001422020100 e reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário, no valor de R$ 122.551,30 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

A controvérsia posta nestes autos exige que se examine a possibilidade de imputar responsabilidade tributária a produtor rural pelo ICMS em regime de diferimento, quando a irregularidade fiscal do destinatário formal das notas fiscais é apurada em momento posterior à operação e o tributo já foi recolhido pela real adquirente mediante denúncia espontânea aceita pela Administração Tributária.

No caso, ficou demonstrado que Enio José Rigo, produtor rural devidamente cadastrado perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e com credenciamento ativo para o regime de diferimento do ICMS, emitiu sete notas fiscais (NF 2778 a 2783 e 2859, Ids. 330924941 a 330924947) relativas à venda de soja em grão para Jadeson da Silva Eireli, no valor total de R$ 310.232,96 (trezentos e dez mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), recebendo o pagamento correspondente por meio de transferência eletrônica (TED) da AFG Brasil S.A., no valor de R$ 310.250,00 (trezentos e dez mil, duzentos e cinquenta reais), em 20/02/2017 (Id. 330924936).

As operações, portanto, foram formalizadas com documentação fiscal regular, acompanhadas de pagamento identificado e realizadas por contribuinte regularmente inscrito.

A questão que se coloca — e que constitui o cerne do presente recurso — é saber se, diante da constatação posterior de que o destinatário indicado nas notas fiscais não era o real adquirente, pode o Fisco responsabilizar o vendedor pelo tributo diferido.

É certo que o art. 136 do Código Tributário Nacional estabelece, como regra geral, que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente. Contudo, o art. 137 do referido diploma consagra temperamento essencial a essa regra, ao exigir a demonstração de dolo específico para a responsabilização pessoal do agente em determinadas infrações.

A conjugação desses dispositivos impõe, como assentou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise da boa-fé do contribuinte como pressuposto inafastável para a atribuição de responsabilidade tributária nessas hipóteses.

No paradigmático julgamento do REsp n. 471.894/SP, o Ministro João Otávio de Noronha anotou com precisão:

“
A responsabilidade pela prática de infração tributária, malgrado o disposto no art. 136 do CTN, deve ser analisada com temperamentos, sobretudo quando não resta comprovado que a conduta do vendedor encontrava-se inquinada de má-fé. Em hipótese como tais, tem emprego o disposto no art. 137 do CTN, que consagra a responsabilidade subjetiva.
” (STJ, REsp 471.894/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 23.5.2006, publicado no DJ em 4.8.2006).

Esse entendimento foi consolidado pela c. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça em dois julgamentos de embargos de divergência. No EREsp n. 1.119.205/MG, a e. Corte Superior assentou que o vendedor de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS diferido quando a irregularidade fiscal do comprador é apurada posteriormente, consignando que:

“
A responsabilização objetiva do vendedor de boa-fé, nesse caso, importa prática perversa, porquanto onera, de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida pela empresa adquirente.
” (STJ, EREsp 1.119.205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27.10.2010, publicado no DJe em 8.11.2010).

Posteriormente, a Primeira Seção reafirmou essa orientação no EREsp n. 1.657.359/SP ao decidir que “
a empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário
.” (STJ, EREsp 1.657.359/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14.3.2018, publicado no DJe em 19.3.2018).

A
ratio
desses precedentes é clara: no regime de diferimento, a obrigação de recolhimento do tributo é transferida para o elo seguinte da cadeia produtiva, e a lei não confere ao produtor rural poderes para fiscalizar as atividades das empresas que adquirem seus produtos.

Assim, se o vendedor emitiu documentação fiscal regular, entregou a mercadoria, recebeu o pagamento de forma lícita e não obteve qualquer vantagem tributária indevida, porquanto o diferimento já lhe era assegurado por força de seu enquadramento, não se pode transferir a ele a responsabilidade pelo recolhimento que incumbia ao adquirente.

Nesse ponto, impõe-se enfrentamento direto à alegação do Fisco de que teria havido conluio entre o apelado, a AFG Brasil S.A. e a Jadson da Silva Eireli, mediante operação triangular fraudulenta destinada à evasão fiscal. A alegação, contudo, não logrou comprovação nos autos.

O apelado não figura como réu na ação penal n. 0045055-69.2017.811.0042, em curso no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), na qual se apura crime, em tese, contra a ordem tributária, tampouco existe nenhum outro elemento probatório que demonstre a participação dolosa de Enio José Rigo no suposto esquema.

Por outro lado, a mera referência à ação penal em trâmite em outra esfera, desacompanhada de prova efetiva, não basta para imputar ao vendedor a condição de partícipe de fraude, especialmente quando a cassação da inscrição estadual de Jadson da Silva Eireli somente ocorreu em 21.3.2019, mais de dois anos após as operações fiscalizadas, realizadas em janeiro e fevereiro de 2017 (cadastro de contribuinte, Id. 330925370).

Não se pode exigir do produtor rural que antecipasse a futura inidoneidade fiscal de uma empresa que, ao tempo dos fatos, possuía cadastro ativo na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A essa fundamentação acresce circunstância que reforça a inexigibilidade do crédito tributário: a AFG Brasil S.A., real adquirente da soja, realizou denúncia espontânea perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (“e-process” n. 5546952/2018, Id. 330924948) e recolheu o ICMS diferido relativo às mesmas operações objeto da autuação. A Administração Tributária estadual aceitou a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.

Ora, se o próprio Fisco reconheceu a regularidade do recolhimento promovido pela AFG Brasil S.A., aceitando a denúncia espontânea e recebendo o tributo correspondente, não se sustenta a pretensão de cobrar o mesmo crédito do produtor rural.

Nesse contexto, a exigência simultânea configuraria inadmissível bitributação, o que o ordenamento jurídico repele. Mais do que isso, a aceitação da denúncia espontânea constitui reconhecimento implícito, pela própria Administração Tributária, de que o tributo foi satisfeito e a obrigação tributária extinta.

Dessa forma, seja pelo prisma da boa-fé objetiva do vendedor, seja pela ausência de comprovação de fraude, seja pelo recolhimento do tributo por meio de denúncia espontânea aceita pelo Fisco, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios termos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026